Tribunal: TJPA
Processo: 0853895-16.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0853895-16.2018.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: MABEL MATOS DAS GRACAS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GAB. DA DES. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

____________________________________________________________________________

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL nº 08538951620188140000

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
OMISSÕES NÃO VERIFICADAS. O
RELATÓRIO MÉDICO DISPÕE QUE A RECORRIDA ESTAVA
‘’EM CRISE DE DOR ABDOMINAL HÁ CERCA DE 15 DIAS INITERRUPTAMENTE JÁ COM 3 PASSAGENS PELA EMERGÊNCIA NO PERÍODO’’
, ALÉM DE SER CRISTALINO AO INDICAR
‘’TRATAMENTO CIRÚRGICO PARA O PROBLEMA’
’ (ID. 7337015).
N
ÃO HÁ O QUE SE FALAR EM DESCARACTERIZAÇÃO DE ATO ILÍCITO CIVIL, DADO QUE A NEGATIVA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO SE CONFIGUROU EM FALHA NO SERVIÇO PRESTADO.
O RECORRENTE DESEJA, TÃO SOMENTE, QUE SEJA REVISTA A DECISÃO EMANADA PARA QUE ENTÃO SEJAM ATENDIDAS SUAS ALEGAÇÕES, MOTIVADAS PELO INCONFORMISMO QUANTO AO JULGAMENTO DA APELAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GAB. DA DES. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

____________________________________________________________________________

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL nº 08538951620188140000

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, irresignada com decisão prolatada na apelação cível, na ação indenizatória movida por
MABEL MATOS DAS GRACAS.

Diz o Embargante que: “O
ponto de maior omissão do julgado, uma vez nenhum dos laudos médicos juntados aos autos, nem mesmo o laudo médico apontado pelo acórdão embargado, aponta claramente o quadro clínico da parte adversa denota de urgência ou emergência”.

Diz também, que o Acórdão embargado é omisso, quando não se manifesta sobre os precedentes citados em apelação, que tratam acerca da impossibilidade de condenação em danos morais quando a negativa decorre de interpretação de cláusula contratual, ou seja, conforme ocorre no presente caso.

Requer ao final o prequestionamento da matéria suscitada e o provimento do recurso.

Não foram oferecidas Contrarrazões.

É o Relatório. Peço julgamento.
PLENÁRIO VIRTUAL
.

BELÉM,

Gleide Pereira de Moura

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GAB. DA DES. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

____________________________________________________________________________

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL nº 08538951620188140000

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Como se sabe, os embargos de declaração constituem recurso de âmbito discursivo restrito à expurgação de erro material, omissão, obscuridade ou contradição na decisão, conforme artigos 1.022 e 1.023 do CPC/15.

A despeito da alteração da norma de regência, o espírito dos embargos de declaração ainda permanece o mesmo que se verificava na sistemática anterior, vale dizer, não se trata de remédio processual destinado à reapreciação das questões controvertidas, mascaradas sob a pecha de suposta omissão, obscuridade ou contradição ou erro material.

Em relação aos embargos de declaração, estabelece o artigo 1.022, do Código de Processo Civil que:

"Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC."

Pois bem, feito tal preâmbulo, observo que o recorrente se insurge com o Acórdão prolatado, alegando omissões no julgado, principalmente em relação a que
nenhum dos laudos médicos juntados aos autos, nem mesmo o laudo médico apontado pelo acórdão embargado, aponta claramente o quadro clínico da parte adversa denota de urgência ou emergência.

Sem razão o embargante, pois ficou bem claro no Acórdão embargado que: “O
relatório médico dispõe que a recorrida estava
‘’em crise de dor abdominal há cerca de 15 dias initerruptamente já com 3 passagens pela emergência no período’’
, além de ser cristalino ao indicar
‘’tratamento cirúrgico para o problema’
’ (ID. 7337015).

Quanto a
impossibilidade de condenação em danos morais quando a negativa decorre de interpretação de cláusula contratual, devo dizer que ficou também explicito no v. Acórdão que: “N
ão há o que se falar em descaracterização de ato ilícito civil, dado que a negativa de prestação de serviço médico se configurou em falha no serviço prestado”.

Portanto inexiste qualquer omissão, na decisão embargada, havendo somente, inconformismo da parte recorrente.

Basta uma simples leitura da decisão proferida para se verificar que ela cuidou, de forma fundamentada, de todas as questões levantadas pela ora embargante. Os fundamentos da decisão são claros e lógicos, sendo que a conclusão a que se chegou guarda perfeita sintonia com os argumentos adotados na fundamentação.

Nesse sentido, colho o julgado da saudosa Desembargadora Edinéia Tavares:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NÃO VERIFICADAS. REDISCUSSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS À UNANIMIDADE. 1. Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer omissão ou contradição a ensejar a oposição dos embargos de declaração. 2. Os aclaratórios visam o saneamento de omissão, contradição ou obscuridade, não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida (art. 535, do CPC/1.022 do CPC/2015). 3. Embargos de Declaração Rejeitados. (EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CIVEL Nº 0049538-02.2013.8.14.0301, ED REJEITADOS) Rel: DESA. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Orgão Julgador - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Sessão Ordinária realizada em 23 outubro de 2018).

Finalmente, sobre o Prequestionamento da matéria suscitada, observo que
o presente recurso não serve como pressuposto à interposição de outros, os chamados excepcionais.

Nestes termos, inclusive, vem decidindo a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, como se vê do seguinte aresto:

“
AGRESP nº 10303/SP – AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 284 DO STJ. INAPLICABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. ADMISSIBILIDADE... 2.
Esta Corte já decidiu que a configuração do prequestionamento não depende da menção expressa dos dispositivos legais tidos por vulnerados, bastando que a matéria correspondente tenha sido enfrentada pelo acórdão recorrido. 3. Agravo regimental a que se nega provimento “. (Ministro João Otávio Noronha, DJU de 16.06.2003, pág. 0268).

Face ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. É como voto.

BELÉM,

Gleide Pereira de Moura

Relatora

Belém, 27/03/2024